Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721730-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANNUCCE DOS REIS SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vannucce dos Reis Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido para que a agravada fosse compelida a cessar as cobranças do contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como para que fosse autorizada a consignação do valor que entende incontroverso referente às parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção da agravante na posse do bem e a proibição da parte recorrida de promover a anotação negativa do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes. Em suas razões, a recorrente alega que a instituição financeira recorrida tem cobrado juros abusivos, além do valor efetivamente pactuado. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes prevê a cobrança de anatocismo e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz que a Instituição agravada se valeu da vulnerabilidade da cliente para realizar cobranças abusivas. Alega que a concessão da liminar pretendida não importará em prejuízos à parte agravada, uma vez que o valor incontroverso da dívida será depositado nos autos, bem como porque o próprio veículo objeto do financiamento garante a dívida. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de a agravante ter o veículo tomado pela instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual, bem como da possibilidade de ter seu nome inscrito em sistemas de proteção ao crédito. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, com relação à probabilidade do direito. Com efeito, é possível a consignação de valores no bojo da ação revisional, ainda que em quantia menor que a pactuada. No entanto, o depósito de quantia inferior à devida não é capaz de afastar os efeitos da mora, porquanto esta só desaparece quando depositada a coisa ou a integralidade da quantia devida. Na decisão agravada, o ilustre Magistrado singular asseverou o seguinte, in verbis: “Inexiste controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, pois celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados. Não há alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse comprometer a vontade exarada no momento da celebração. A parte autora teve ciência prévia da quantidade e valor das parcelas, bem como das taxas de juros incidentes. Em tese e a princípio, as medidas legais de cobrança adotadas pela parte ré são cabíveis, inclusive quanto à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a eventual postulação de busca e apreensão do veículo. A requerente pretende a declaração de abusividade de cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação do valor final. Fundamenta seus pedidos em índices obtidos no sítio oficial do Banco Central na internet. Nesse sentido, o laudo privado utilizara as taxas médias de juros ora indicadas. Além disso, o autor apontou possíveis divergências matemáticas conforme cálculos realizados por ferramenta eletrônica do sítio do BACEN (calculadora do cidadão). O deferimento dos pedidos exige a análise exauriente da prova, seja no tocante à identificação dos juros cobrados nos contratos firmados pela autora, bem como da taxa média de mercado para os períodos, forma de realização dos cálculos e a constatação de possível equívoco dos resultados. Usualmente, em demandas da espécie, faz-se necessário o auxílio de perito. A exigência da dilação provisória para aferir o pleito liminar afasta o primeiro requisito legal, que é a plausibilidade do direito alegado, inclusive no que tange à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a eventual busca e apreensão do veículo promovida pelo réu, se o caso”. Contudo, e ao menos à primeira análise a agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar o que foi observado pelo Juízo a quo, o que poderia justificar a concessão da liminar pleiteada. No caso dos autos, é necessária maior dilação probatória para que se possa formar convencimento acerca das alegações da recorrente. Assim, a tutela antecipada deve ser indeferida, já que a matéria deduzida na ação de revisão contratual exige dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. antecipação de tutela. instrução processual. deficiência. formação do convencimento. contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. Diante da deficiência da instrução processual, somente após o contraditório será possível a formação do convencimento acerca da tese sustentada. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1340749, 07474607220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. VÍCIOS DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 2. Se, para que se possa avaliar a probabilidade do direito alegado, é necessária a instrução probatória, então não há como proclamar a presença desse requisito em sede de cognição sumária(...) 4. Agravo não provido” (Acórdão 1126316, 07069891920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator